Tribunal: TJDFT
Processo: 0705835-67.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. LEI DISTRITAL No 4.092/08. DESRESPEITO AOS LIMITES DE EMISSÃO DE RUÍDOS SONOROS. AUTO DE INFRAÇÃO. LEGALIDADE. NULIDADE DO ATO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A Lei Distrital no 4.092/08, conhecida como “Lei do Silêncio”, dispõe sobre o controle da poluição sonora e os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais no Distrito Federal. Segundo os arts. 2o e 7o, da referida lei, é proibido perturbar o sossego e o bem-estar da população pela emissão de sons e ruídos por quaisquer fontes ou atividades que ultrapassem os níveis máximos de intensidade estabelecidos pela ABNT NBR 10.151 e pela ABNT NBR 10.152.
2. Descumprida a norma, tem a Administração Pública o poder-dever de aplicar as penalidades legalmente previstas, sem prejuízo da obrigação de cessar a infração e de outras sanções cíveis e penais.
3. Constatado, mediante medição no local, que a parte autora emitia sons em volumes acima do estipulado na norma, correta a aplicação de penalidade de interdição parcial e multa.
4. Apelo não provido.